Tribunal: TJDFT
Processo: 0735257-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735257-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEAL, BARRETO E BIMBATO ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: CONSTRUTORA TRIPOLI LTDA - ME, HABIB ABDULLAH NAOUM, ELIZABETH NOVAES FACCIN D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 30408557), interposto pelo Requerente contra a decisão proferida em fase de cumprimento de sentença n. 0030223-73.2014.8.07.0001, que rejeitou o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Verifico que o Agravado, HABIB ABDULLAH NAOUM e ELIZABETH NOVAES FACCIN NAOUM, em Contrarrazões (ID 31303432), arguiu preliminares. INTIME-SE a parte Agravante, LEAL, BARRETO E BIMBATO ADVOGADOS ASSOCIADOS, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2022 17:20:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador